Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-34.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003772-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 424.552.001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO

NÃO PERTENCENTE AO QUADRO SOCIETÁRIO NA DATA DO FATO GERADOR- ILEGITIMIDADE RECONHECIDA

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - AGRAVO PROVIDO

1. Se a documentação comprova que os sócios não faziam parte do quadro societário na data do fato gerador, a decisão que aceitou a exceção
de
pré
-executividade deve ser confirmada, excluindo os sócios do processo, uma vez que são considerados partes ilegítimas.

2. Acolhida
a exc
eçã
o de
pré
-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem haver discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido e efeito suspensivo, interposto p
or
Sonia Maria de Araújo dos Santos
,
insurgindo-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da
V
ara
Única da
Comarca de
Nova
Monte Verde–MT
, nos autos da execução fiscal
n.º 0000390-78.2018.8.11.0091,
proposta
pelo Estado de Mato Grosso,
em face de

Italia
Indústria E Comercio De Madeiras
Eireli
-
Epp
,

Michel Alex
Crestani
, Sonia Maria De Araujo Dos Santos, Fernando Bruno
Crestani
,
que
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
apresentada pela agravante, na qual pleiteava pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
.

A
Agravante
sustenta
q
ue
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva,
isso porque
,

à época do fato gerador
não fazia parte do quadro societário,
alega ainda,
que não há que se falar em dilação probatória visto que
,

comprovado documentalmente pelo contrato social acostado
, motivo pelo qual a matéria pode ser a
rguida em Exceção de
Pré
-Executividade. Além disso
, ar
gumenta que nos autos da Execução Fiscal n.º 00018000-74.2018.811.0091,
na
qu
al também foi intentada
e acolhida a
Exceção de
Pré
-Execut
ivi
dade,
o Estado de Ma
to Grosso
já procedeu à
retificação da CDA
com a exclusão da Agravante do polo passivo
da ação
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se o
inconformismo d
a
Agravante à
rejeição da exceção de

pr
é
-executividade que visava
su
a
exclusão
do polo passivo da execução
fiscal, em
razão
de
não
pertencer ao quadro societário
à época do
fato

gerador
.

Denota-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso, objetivando
o recebimento do crédito tributário descrito na Certid
ão
de Dívida Ativa n.º
2017212203
no valor de R$
222.764,59 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Consta da
Certidão de Dívida Ativa
,

a empresa
Italia
Indústria E Comercio De Madeiras
Eireli
–
Epp

como devedora, bem como
Michel Alex
Crestani
, Sonia Maria De Araujo Dos Santos, Fernando Bruno
Crestani
.
Relacionados como
sócios

co-responsáveis
.

Pois bem.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN) está limitada às situações descritas nos artigos 134, VII, e 135, III, do mesmo código. No que tange à responsabilidade solidária, conforme o artigo 134, VII, do CTN, tal responsabilização ocorre exclusivamente em casos de liquidação da sociedade de pessoas ou dissolução irregular. No entanto, tal hipótese não se aplica ao presente caso
.

“
Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 134.
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II -
os
tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV -
o
inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI -
os
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”.

Na espécie, diferente do que
entendeu o juízo, verifica-se que a
Agravante,
comprov
ou
, devidamente,
por meio do contrato social

que não fazi
a
parte do
quadro

societário
, à época do
s

fato
s

gerador
es
(
ocorridos durante o ano de 2013
),
tendo em vista que

passou a
integrar a sociedade apenas no ano de
2014,
consequentemente, não ocupava nenhum cargo de gestão, tampouco pratic
ou
atos com excesso de poder.

Verifica-se que o art.
135
,
III
, do
CTN
, dispõe
que o sócio com poderes de gestão é responsável pessoalmente pelos créditos fiscais não pagos, que tenham se originado de obrigações tributárias praticadas com excesso de poder, infração a lei, contrato social ou estatuto.

Desta forma, não há excesso de poder ou infração de
fato
a ser apurada, visto que, segundo os agravados, a infração no presente caso decorre do simples inadimplemento da obrigação tributária.

Para que a discussão, quanto à responsabilidade, seja viabilizada, é necessário que o sócio tenha integrado o
quadro

societário
, quando da ocorrência do
fato

gerador
.

Desse modo, se
a Agra vante não figurav a no quadro

societário
, na data do
fato

gerador
, não pode ter praticado os atos insertos no art.
135
,
III
, do
CTN
, que exigem má atuação pessoal.

Se, à época em que se deu o
fato

gerador
, eram outros os sócios que figuravam no
quadro

societário
,
bem como
possuíam poderes
de administração
, somente estes podem ser responsabilizados pessoalmente pela dívida fiscal, nas hipóteses cabíveis.

Sendo assim
, não é possível vincular o não recolhimento do ICMS, naquele período, à atuação pessoal
da Agravante
, em face de manifesta
ilegitimidade

passiva
.

Vejamos o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXCLUSÃO DOS SÓCIOS EXECUTADOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

- Em regra, os sócios não respondem pessoalmente pelas dívidas da sociedade empresária, pois vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Entretanto, caso se comprove que o sócio (administrador ou gerente) com poderes de administração praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III), pode ele ser responsabilizado pessoalmente pelos débitos.

- Comprovado pelas partes que não constavam do quadro social da empresa ao tempo dos fatos gerador ou ainda, que não possuíam poder de administração ou gerência, a extinção da execução em seu favor é medida que se impõe.

- O acolhimento da exceção de
pré
-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. (Precedentes do
STJ) (
TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.326044
-7/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos
Horta,
1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024).

Com essas considerações, verifica-se que
a
Agravad
a

é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, visto
que não
integrav
a
o
quadro

societário
, à época do
fato

gerador
, não podendo ser-lhe imputad
a
responsabilidade pessoal pelo débito fiscal.

Deste modo, conclui-se que a decisão proferida em 1º grau merece reforma.

Pelo acolhimento da exceção de
pré
-executividade, deve o Exequente arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, que, em regra, são fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pelo acolhimento da exceção de
pré
-executividade, considerando que a exceção visou apenas à exclusão da Agravante do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, conforme o disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada e em observância aos parâmetros impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC, considero razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que remunera de forma digna o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de 1º grau, acolhendo a exceção de
pré
-executividade e reconhecendo a ilegitimidade passiva da Agravante Sonia Maria de Araújo. Por oportuno, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024